Tribunal: TJBA
Processo: 8008402-25.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008402-25.2023.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE AVESTRUZES DO POVOADO OLHO D'AGUA DO PAULO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICIPIO DE PAULO AFONSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE, VIA SISTEMA, PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. OBSERVÂNCIA DO ART. 485, § 1º DO CPC/2015. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8008402-25.2023.8.05.0191, tendo como Apelante o MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e Apelado ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE AVESTRUZES DO POVOADO OLHO D'AGUA DO PAULO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.